Tribunal: TJSP
Processo: 1001036-51.2019.8.26.0210
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Execução de "Adiantamento de Contrato de Câmbio" ("ACC'). Contratante em recuperação judicial. Sentença de improcedência dos embargos. Irresignação da parte embargante. Cabimento em parte. Execução instruída com demonstrativo do débito atualizado. Art.798, I e § único, do CPC. Cabia à parte embargante instruir o feito com prova do excesso alegado. Art.917, §3o, do CPC. Prova

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Execução de "Adiantamento de Contrato de Câmbio" ("ACC'). Contratante em recuperação judicial. Sentença de improcedência dos embargos. Irresignação da parte embargante. Cabimento em parte. Execução instruída com demonstrativo do débito atualizado. Art.798, I e § único, do CPC. Cabia à parte embargante instruir o feito com prova do excesso alegado. Art.917, §3o, do CPC. Prova pericial incabível 'in casu'. Cerceamento de defesa não configurado. ACC constitui título executivo extrajudicial. Protesto comprovado. Art.75 da Lei 4.728/65. Irrelevância de não ter sido concretizada a operação para a qual foi concedido o crédito. Parte embargante que não pode se beneficiar de sua própria torpeza. Precedentes. Adiantamento de contrato de câmbio (ACC) que constitui crédito extraconcursal e, portanto, não está sujeito ao plano de recuperação judicial. Art.49, §4o e art.86, II, ambos da Lei 11.101/05. Impertinência da pretendida inclusão dos coexecutados no plano de recuperação judicial, tendo em vista a natureza extraconcursal do crédito 'sub judice'. Honorários advocatícios em benefício do Patrono da parte embargada exequente que devem ser reduzidos para R$30.000,00, por equidade, já considerados os honorários recursais previstos no art.85, §11, do CPC. Observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em interpretação analógica do art. 85, §8o, do CPC. Sentença reformada apenas neste ponto. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000580412
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001036-51.2019.8.26.0210, da Comarca de Guaíra, em que são apelantes LUIZ
CLAUDIO ASSONI, MANOEL DA CRUZ NETO, SONIA ELENA PERIN ASSONI,
CAMPOFERT GUAÍRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EXPORTAÇÃO E
IMPORTAÇÃO LTDA, SILVANA MARIA NUNES GIROTTO STEIN, VILBER
STEIN, CAMPOFERT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS
AGRÍCOLAS LTDA, CAMPOFERT DIESEL LTDA (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL) e LAURA NUNES GIROTTO DA CRUZ, é apelado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 16 de julho de 2020
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001036-51.2019.8.26.0210 - Guaíra - VOTO No 20874
2/12
VOTO No 20874
Apelante(s): Luiz Claudio Assoni e outros
Apelado(s): Banco do Brasil S/A
Comarca: Guaíra - Foro de Guaíra/1a Vara
Juiz(a): Anderson Valente
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Execução de “Adiantamento de
Contrato de Câmbio” (“ACC'). Contratante em recuperação
judicial.
Sentença
de
improcedência
dos
embargos.
Irresignação da parte embargante. Cabimento em parte.
Execução instruída com demonstrativo do débito atualizado.
Art.798, I e § único, do CPC. Cabia à parte embargante instruir
o feito com prova do excesso alegado. Art.917, §3o, do CPC.
Prova pericial incabível 'in casu'. Cerceamento de defesa não
configurado. ACC constitui título executivo extrajudicial.
Protesto comprovado. Art.75 da Lei 4.728/65. Irrelevância de
não ter sido concretizada a operação para a qual foi concedido
o crédito. Parte embargante que não pode se beneficiar de sua
própria torpeza. Precedentes. Adiantamento de contrato de
câmbio (ACC) que constitui crédito extraconcursal e, portanto,
não está sujeito ao plano de recuperação judicial. Art.49, §4o e
art.86, II, ambos da Lei 11.101/05. Impertinência da pretendida
inclusão dos coexecutados no plano de recuperação judicial,
tendo em vista a natureza extraconcursal do crédito 'sub judice'.
Honorários advocatícios em benefício do Patrono da parte
embargada exequente que devem ser reduzidos para
R$30.000,00, por equidade, já considerados os honorários
recursais previstos no art.85, §11, do CPC. Observância dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em
interpretação analógica do art. 85, §8o, do CPC. Sentença
reformada apenas neste ponto. Recurso provido em parte.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença que julgou improcedentes embargos à execução,
condenando a parte embargante ao pagamento das custas processuais e de

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001036-51.2019.8.26.0210 - Guaíra - VOTO No 20874
3/12
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
Embargos de declaração opostos pela parte
embargante-executada (fls.235/244), respondidos a fls.249/252 e rejeitados
a fls.253/254.
A parte embargante-executada, ora apelante,
sustenta, em síntese, que: 1) configurou-se o cerceamento de defesa, na
medida em que era necessária a produção de prova pericial contábil, tendo
em vista que a parte exequente, ao ajuizar a ação de execução, não
observou o disposto no artigo 798 do Código de Processo Civil e artigo 28,
§2o, II, da Lei 10.931/04, pois não demonstrados com precisão os cálculos
que deram origem às conclusões que constam da planilha de cálculo, sem
que possam ser constatados os encargos e as taxas aplicadas (fls.110 dos
autos da execução), sendo que a planilha sequer delimita os cálculos
efetuados no momento da conversão da moeda estrangeira para o real; 2) a
dilação probatória também é necessária para demonstrar que se configurou
a descaracterização do “Adiantamento do Contrato de Câmbio” (“ACC”),
tendo em vista a não exportação das mercadorias; 3) em que pese a
celebração do “Adiantamento do Contrato de Câmbio no 1633954086”, o
contrato nunca foi performado, devendo ser considerada a relação entre as
partes como se mútuo fosse; 4) o contrato de ACC só se concretiza
quando ocorre, efetivamente, a exportação da mercadoria, o que não
ocorreu na hipótese dos autos; 5) o contrato “sub judice” não apresenta os
requisitos essenciais de um ACC, pois não indica a mercadoria a ser
vendida, tampouco o comprador; 6) sobre o ACC não incide IOF,
diferentemente do que ocorre com o contrato de mútuo, o que comprova o
fato de ter ocorrido transmutação do ACC para mero contrato de mútuo,
nos termos da notificação enviada pelo Banco do Brasil (doc.3); 7) são

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001036-51.2019.8.26.0210 - Guaíra - VOTO No 20874
4/12
quatro os pontos principais a serem analisados 'in casu', e que desvirtuam o
adiantamento de contrato de câmbio, fazendo incidir a Lei 11.101/05: (i)
ausência de contrato de exportação, (ii) ausência de performance dos
contratos, (iii) não especificação de mercadorias e/ou importadora e (iv)
incidência de IOF; 8) o deferimento do processamento da recuperação
judicial implica a sujeição ao concurso de credores de todos os créditos
vencidos e vincendos na data do ajuizamento do pedido recuperacional,
ocorrendo a novação; 9) os coembargantes Vilber, Luiz Cláudio e Manoel
são produtores rurais, os quais faziam parte, juntamente com as empresas
do Grupo Campofert, do polo ativo do pedido de recuperação judicial,
estando 'sub judice' a questão de serem aplicadas, ou não, as disposições da
Lei 11.101/05 a referidas partes, configurando-se a prejudicialidade
externa, devendo ser suspenso o feito; 10) não estão comprovados os
requisitos necessários para o ajuizamento da execução, pois os
demonstrativos de débito não permitem a compreensão dos encargos e
taxas, tampouco o exato entendimento da evolução do saldo devedor,
configurando-se a inobservância do disposto no artigo 28 da Lei
10.931/15; 11) os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor
da causa, representam aproximadamente R$300.000,00, não estando em
consonância com os critérios previstos no artigo 85, §§2o e 3o, do Código
de Processo Civil.
Houve resposta.
É o relatório.
Ressalte-se, primeiramente, que o apelo em
tela foi interposto já sob a vigência do Novo Código de Processo Civil,

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001036-51.2019.8.26.0210 - Guaíra - VOTO No 20874
5/12
aplicando-se à hipótese dos autos, por conseguinte, a nova disciplina
processual por ele fixada.
Não se configurou o cerceamento de defesa.
De acordo com o artigo 355, inciso I, da Lei
Processual em vigor, cabe ao juiz julgar antecipadamente o pedido quando
não houver necessidade de produção de outras provas.
A controvérsia acerca da legalidade das
cláusulas do contrato bancário constitui-se em questão unicamente de
direito ou, quando relativa a questão de fato, encontra-se já provada nos
autos. Por conseguinte, a análise do feito não exige a produção de outras
provas, além da documental.
A parte exequente embargada instruiu a peça
inicial da execução com a cédula de crédito bancário que fora celebrada
entre as partes (fls.80/85), bem como com o demonstrativo do débito
atualizado, tendo indicado a incidência dos encargos contratuais utilizados,
tudo conforme artigo 798, I e parágrafo único, do Código de Processo
Civil.
Ademais, apesar de a parte embargante
executada ter pleiteado a produção de prova pericial “para verificar
exatamente quando o Embargado fez a conversão do dólar, adotando-se a
conversão do dia específico (informação essa não disponibilizada ao
Embargante), permitindo inclusive o cálculo seguinte considerando o
índice de correção monetária, a taxa de juros e outros encargos” (fls.20),
deveria ter instruído o feito com demonstrativo discriminado e atualizado
com o valor que entende correto, nos termos do artigo 917, §3o, do Código
de Processo Civil.
Isto é, cabia à parte embargante indicar o

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001036-51.2019.8.26.0210 - Guaíra - VOTO No 20874
6/12
valor que entende ser devido, apontando os critérios utilizados para tanto, a
fim de demonstrar que os cálculos efetuados pela parte exequente
embargada, por seu turno, não foram elaborados nos termos do contrato.
Tampouco a prova pericial mostra-se útil
para analisar se houve descaracterização do “Adiantamento do Contrato de
Câmbio” (“ACC”), controvérsia que se confunde com o mérito e com este
será analisada.
Destarte, tendo em vista a impertinência da
prova pericial, o julgamento antecipado do pedido era mesmo de rigor.
Quanto ao mérito, a controvérsia tem origem
no “Adiantamento do Contrato de Câmbio” no 163954086 celebrado em
29.11.2017, entre a parte exequente e Campofert Comércio, tendo por
objeto a quantia de U$700.000,00, correspondente a R$2.265.900,00, a ser
liquidada até 28.05.2018 (fls.80), tendo os demais executados embargantes
atuado como fiadores (fls.87/89).
O protesto está devidamente comprovado a
fls.86, motivo pelo qual se mostra cabível a ação executiva 'in casu', nos
termos do artigo 75, da Lei 4.728/65.
A parte embargante afirma que o contrato
em tela teria se desvirtuado, na medida em que não teriam sido concluídas
as exportações a que se destinara o crédito concedido, convertendo-se a
obrigação, assim, em contrato de mútuo, o que pode ser corroborado pelo
fato de ter sido cobrado o IOF pelo banco exequente.
Não assiste, porém, razão aos devedores.
A ausência de informações quanto às
mercadorias exportadas, à pessoa do importador, e a outros dados da
operação a ser realizada pela parte beneficiária do crédito, ou mesmo a não

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001036-51.2019.8.26.0210 - Guaíra - VOTO No 20874
7/12
efetivação da exportação, não resulta, por si só, em alteração da natureza
da operação financeira, sob pena de beneficiar a contratante pela própria
torpeza, diante da não destinação correta dos recursos financiados.
A cobrança do IOF, por seu turno, decorre
do fato de a parte embargante executada não ter efetuado o pagamento,
tampouco comprovado a exportação que fundamentou a concessão do
financiamento objeto da controvérsia. A exigibilidade desse tributo, 'in
casu', não desvirtua a natureza do contrato.
O contrato em tela mantém, pois, a natureza
jurídica do momento da celebração, não tendo se transformado, pois, em
contrato de mútuo.
Nesse sentido, o posicionamento desta E.
Corte:
2166704-42.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Recuperação
judicial e Falência
Relator(a): Fortes Barbosa
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial
Data do julgamento: 17/10/2018
Data de publicação: 19/10/2018
Ementa: Recuperação judicial Impugnação de crédito
Extraconcursalidade
de
crédito
oriundo
de
Adiantamentos de Contrato de Câmbio (ACC's)

Extraconcursalidade do crédito prevista no art. 49, §4o da
Lei 11.101/2005 Afirmada conversão da operação
bancária em simples mútuo Devedora que não pode
se beneficiar da própria torpeza
Pedido de
recuperação judiciária do coobrigado e comparecimento
do credor em Assembleia de Credores que não implicam
na qualificação do crédito como concursal - Decisão
mantida Recurso conhecido e desprovido.
Nos termos do artigo 49, §4o, da Lei
11.101/05, consideram-se créditos extraconcursais, além das hipóteses

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001036-51.2019.8.26.0210 - Guaíra - VOTO No 20874
8/12
previstas no parágrafo antecedente, a “importância a que se refere o inciso
II do artigo 86 desta Lei”, o qual, por sua vez, refere-se à “importância
entregue ao devedor, em moeda corrente nacional, decorrente de
adiantamento a contrato de câmbio para exportação, na forma do art.75,
§§3o e 4o da Lei no 4.728, de 14 de julho de 1965”.
O mencionado artigo 86, II, da Lei
11.101/05 estabelece que as importâncias em tela serão restituídas em
dinheiro, desde que o prazo total da operação, inclusive eventuais
prorrogações, não exceda o previsto nas normas específicas da autoridade
competente, tendo o Banco Central do Brasil estabelecido, no artigo 74 da
Circular no 3.691/13, que o prazo máximo de referidas operações é de
1.500 dias.
O contrato objeto da controvérsia foi
celebrado em 29.11.2017, prevendo a liquidação até 28.05.2018 (fls.80),
ou seja, com prazo muito inferior àquele estipulado pelo Bacen.
Os dispositivos em tela aplicam-se, portanto,
ao crédito objeto da controvérsia, o qual se qualifica, pois, como
extraconcursal.
Ressalte-se, ainda, que o item 1.1.13 do
plano de recuperação judicial indicou como “credor extraconcursal
aderente” (fls.45) aqueles “que mesmo não sujeitos à recuperação judicial,
inclusive nos termos do art.49, §§3o e 4o da LRF, optarem por receber seus
Créditos nos termos deste PRJ, mediante celebração de termo de adesão”
(fls.58).
A parte apelante, porém, não trouxe aos
autos referido termo, mantendo-se a exclusão do crédito em tela do plano
de recuperação judicial, sem que se possa falar em novação.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001036-51.2019.8.26.0210 - Guaíra - VOTO No 20874
9/12
Por tais motivos, o crédito 'sub judice' era
mesmo de ser considerado extraconcursal, nos termos da r. sentença
impugnada, não se submetendo, pois, ao plano de recuperação judicial.
Nesse sentido, o posicionamento desta E.
Corte:
2165154-75.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Contratos
Bancários
Relator(a): Thiago de Siqueira
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 14a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 23/10/2019
Data de publicação: 24/10/2019
Ementa: Agravo de Instrumento
Exceção de pré-
executividade Adiantamento de Contrato de Câmbio
para exportação Alegação de nulidade do título
Descabimento Contrato que preenche os requisitos
legais para lastrear a execução - Adiantamento de
Contrato de Câmbio que não se sujeita aos efeitos da
recuperação judicial Inteligência dos arts. 49 e 86
da Lei 11.101/05 - Recurso improvido, com observação.
2151330-49.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Contratos
Bancários
Relator(a): J. B. Franco de Godoi
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 23a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 26/08/2019
Data de publicação: 26/08/2019
Ementa:
"EXECUÇÃO
POR
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
Adiantamento de Contrato de
Câmbio Crédito que não se sujeita aos efeitos da
recuperação judicial Inteligência dos arts. 49 e 86 da
Lei 11.101/05 - Possibilidade de prosseguimento do
feito, afastando-se a suspensão determinada pelo
magistrado de primeiro grau
Juízo individual
competente Possibilidade de penhora para reaver a
quantia Recurso provido."
1118980-55.2015.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação Cível / Bancários
Relator(a): Heraldo de Oliveira
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 22/08/2018

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001036-51.2019.8.26.0210 - Guaíra - VOTO No 20874
10/12
Data de publicação: 24/08/2018
Ementa: Embargos à execução
Adiantamento de
Contrato de Câmbio Excesso de execução Crédito
Desnaturado

Crédito
sujeito
aos
efeitos
da
Recuperação Judicial - Improcedência Inconformismo
Cerceamento de Defesa afastado Desnecessidade de
produção de prova pericial contábil, bastando o contrato
para a formação da convicção do magistrado Excesso
de execução não comprovado - Caracterização da certeza
e liquidez do título firmado Ausência de excesso no
prazo da operação - Contrato de Câmbio Crédito não
submetido aos efeitos da recuperação judicial

Art.49,§4o, da Lei 11.101/05 Pagamento da operação
que deve ser feito em moeda nacional, conforme
recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça

Inaplicabilidade das regras do Código de Defesa do
Consumidor - Majoração dos honorários advocatícios
para 15% sobre o valor da execução, nos termos do
art.85, §11, do Código de Processo Civil - Sentença
Mantida Recurso não provido.
2219312-51.2017.8.26.0000 Visualizar inteiro teor

Visualizar ementa sem formatação
Classe/Assunto: Agravo Interno Cível / Recuperação
judicial e Falência
Relator(a): Alexandre Marcondes
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial
Data do julgamento: 26/02/2018
Data de publicação: 26/02/2018
Ementa: Recuperação judicial. Impugnação de crédito.
Sentença que acolheu a impugnação do banco agravado
e excluiu seu crédito dos efeitos da recuperação judicial.
Irresignação. Crédito derivado de adiantamento de
contrato de câmbio (ACC). Inexistência de prova de que
o ACC foi firmado para elidir a aplicação da Lei no
11.101/05. Crédito enquadrado no art. 65 da Circular no
3.691/13 do BACEN. Prazo total da operação que não
excedeu o limite máximo definido pelo art. 99, parágrafo
único da Circular no 3.691/2013 do Banco Central (1.500
dias). Extraconcursalidade reconhecida, conforme os
arts. 49, §4o e 86, II da Lei no 11.101/05. Precedentes.
Decisão mantida. Agravo desprovido, prejudicado o
agravo interno.
Impertinente,
ademais,
a
pretendida
aplicação do plano de Recuperação Judicial aos coembargantes fiadores,
inclusive no que concerne à arguição de suposta prejudicialidade externa,

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001036-51.2019.8.26.0210 - Guaíra - VOTO No 20874
11/12
tendo em vista a natureza extraconcursal do crédito, não havendo que se
falar em prejudicialidade externa 'in casu'.
Por fim, merece acolhimento a parte da
irresignação que se volta contra a verba sucumbencial.
O valor da causa atribuído aos embargos à
execução em tela é de R$2.969.831,90 (fls.24), tendo a r. sentença
condenado a parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios
ao Patrono da parte embargada no montante correspondente a 10% sobre o
valor da causa (fls.231).
Portanto, a fixação dos honorários segundo o
critério disposto no art. 85, §2o, do CPC, mostra-se inadequada, posto que
excessiva, o que implicaria um enriquecimento sem causa do Patrono da
parte embargada.
Nesse contexto, observando-se os princípios
da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os critérios previstos nos
incisos I a IV do §2o do art. 85 do CPC, os honorários sucumbenciais
devem ser arbitrados por equidade, em interpretação analógica do art. 85,
§8o do CPC, devendo ser levado em consideração: (a) o grau de zelo do
profissional, (b) o lugar de prestação do serviço, (c) a natureza e
importância da causa, e (d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço.
A quantia de R$30.000,00 (trinta mil reais)
apresenta-se mais adequada para a remuneração do Patrono da parte
embargada exequente em relação a estes embargos, já considerados os
honorários recursais do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
De rigor, portanto, a reforma de parte da r.
sentença, exclusivamente no que diz respeito à quantia fixada a título de

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001036-51.2019.8.26.0210 - Guaíra - VOTO No 20874
12/12
honorários sucumbenciais em benefício do Patrono da parte embargada.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE
PROVIMENTO EM PARTE ao recurso.
WALTER BARONE
Desembargador Relator